Tribunal: TCU
Processo: 026.618/2011-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1577/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações expedidas mediante o Acórdão 2027/2011-TCU-Plenário , referentes à Fiscalização de Orientação Centralizada do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem, nas modalidades Projovem - Adolescente - Serviços Socioeducativos, Projovem Urbano e Projovem Trabalhador, ambos do então Ministério do Trabalho e Emprego - TEM. Considerando que por meio do referido acórdão este Tribunal determinou à Coordenação-Geral de Empreendedorismo Juvenil do Ministério do Trabalho Emprego que, no prazo ali fixado, reanalisasse a prestação de contas referente ao Plano de Implementação do Projovem Trabalhador do Município de Cascavel/PR, sobretudo, com vistas a (i) verificar a inclusão de despesas com eventos programados, pagamentos de diárias, passagens para os encontros técnicos e o seguro de vida dos alunos, no âmbito do Contrato de Prestação de Serviços no 147/2009 celebrado com o Senai, uma vez que estas despesas não foram realizadas pelo Senai/PR, tampouco foram devidamente comprovadas pela municipalidade, (ii) instaurar, se fosse o caso, as medidas tendentes à devolução dos recursos, (iii), apurar a regularidade da realização de despesas com café e água constante da Relação de Pagamentos daquele contrato, e (iv) aferir a necessidade de devolução dos valores referentes à diferença de 405 (1300-895) jovens não qualificados no âmbito do referido programa, consoante reconhecido pelo próprio gestor municipal, nos termos indicados nos subitens 9.2.1 a 9.2.4 daquele acórdão, Considerando que, após a realização de diligências e prorrogação de prazo concedida, o Ministério da Economia informou, por meio da Nota Informativa SEI 21074/2020/ME (peça 122), que após a análise da prestação de contas houve impugnação total das despesas relativas aos montantes transferidos e a instauração de tomada de contas especial (registro no e-TCE n. 1188/2020), Considerando que em face das informações prestadas a SecexPrevi propõe sejam considerados cumpridos os subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 2027/2011-TCU-Plenário (peças 139/141), Considerando que a tomada de contas especial foi autuada sob o TC- Processo 006.205/2021-6 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da unidade instrutiva, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 2027/2011-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, e c) encerrar o presente processo e apensá-lo ao TC Processo 021.027/2009-0 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 026.618/2011-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 029.697/2017-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Elísio de Azevedo Freitas (XXX.234.101-XX); Giovanni Correa Queiroz (XXX.623.061-XX); Rafael Oliveira Galvão (XXX.591.627-XX) 1.3. Interessado: Secretaria de Controle Externo no Paraná 1.4. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego (extinto); Prefeitura Municipal de Cascavel - PR; Prefeitura Municipal de Curitiba - PR; Secretaria Nacional de Assistência Social 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.8. Representação legal: Elísio de Azevedo Freitas (OAB/DF 18596), representando Giovanni Correa Queiroz.